Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-54.2023.8.11.0031
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000514-54.2023.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MACCIONILIO MARQUES LEMOS - CPF: 652.248.331-91 (APELANTE), IGOR HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 419.752.508-77 (ADVOGADO), JUANA REGINA DE ANDRADE CARVALHO - CPF: 138.487.307-40 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade do contrato entabulado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado, quando o consumidor alega ter sido induzido a erro acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, configura vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação; e (ii) saber se tal situação enseja dano moral indenizável e repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conferindo ao consumidor a prerrogativa de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. Embora a instituição financeira tenha comprovado a existência do contrato, não se desincumbiu adequadamente do ônus de provar que o cartão foi efetivamente entregue ao apelante ou que este o utilizou para realizar compras no comércio, deixando de apresentar as faturas que demonstrariam a utilização do produto.

5. Resta caracterizada a falha no dever de informação adequada e clara sobre a natureza do serviço contratado, em violação ao art. 6º, III, do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados.

6. A operação firmada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, encontrando amparo nos princípios da função social do contrato e da preservação dos negócios jurídicos.

7. A situação narrada não ultrapassa o mero aborrecimento decorrente das relações contratuais cotidianas, inexistindo comprovação de que os descontos tenham causado abalo anormal à dignidade, honra ou imagem do apelante que comprometesse significativamente seu bem-estar psicológico, afastando-se o dano moral.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado, quando o consumidor é induzido a erro acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, configura vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação, justificando a conversão da operação para empréstimo consignado comum. 2. A conversão implica na aplicação de juros remuneratórios médios de mercado para a modalidade de empréstimo consignado na data da contratação e na restituição dos valores eventualmente pagos a maior. 3. A mera cobrança indevida decorrente de vício de consentimento não configura dano moral indenizável, na ausência de comprovação de abalo excepcional à dignidade do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII, e 39; CC, arts. 170 e 421; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 530/STJ; TJ-MT, AC 1010568-54.2020.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado; TJ-MT, AC 1003247-19.2023.8.11.0087, 1ª Câmara de Direito Privado; TJ-MT, AC 1025025-86.2023.8.11.0041, 5ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MACCIONILIO MARQUES LEMOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nortelândia, na
ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado c/c repetição de indébito c/c danos morais c/c tutela de urgência inaudita altera pars
, ajuizada em face de
CAPITAL CONSIG LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecida a validade do contrato entabulado entre as partes.

O apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a demanda deve ser reformada, pois teria ocorrido indução em erro na contratação. Sustenta que acreditava estar firmando contrato de empréstimo consignado, com prazo e encargos definidos, mas, sem a devida informação clara, foi-lhe imposto cartão de crédito consignado com descontos mensais a título de RMC (reserva de margem consignável), configurando prática abusiva e venda casada. Argumenta que não recebeu informações adequadas sobre o alcance do contrato, em afronta ao art. 6º, III, e art. 39 do CDC, além de se tratar de prática rechaçada pela Súmula 532 do STJ.

Aduz que a conduta da instituição financeira gerou danos materiais, comprovados pelos descontos realizados em sua aposentadoria, bem como danos morais, que, por sua natureza, são presumidos. Defende que a emissão do cartão foi desnecessária, sendo ilegal a cobrança de valores vinculados ao pagamento mínimo da fatura, o que perpetua a dívida e causa desvantagem manifestamente excessiva ao consumidor.

Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar a instituição financeira à devolução dos valores pagos a título de RMC — seja de forma simples ou com conversão em empréstimo consignado, com recálculo das parcelas — e, cumulativamente, ao pagamento de indenização por danos morais em valor compatível com a jurisprudência consolidada, a fim de reparar o ilícito e desestimular novas práticas abusivas.

Contrarrazões apresentadas em id. 313283385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MACCIONILIO MARQUES LEMOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nortelândia que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecida a validade do contrato entabulado entre as partes.

A controvérsia central reside na verificação da validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e, consequentemente, na legalidade dos descontos realizados na folha de pagamento do apelante.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Nesta toada, a parte autora, na condição de consumidora, goza da prerrogativa de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ressalte-se que, contemporaneamente, a modalidade de cartão de crédito consignado difunde-se como operação de crédito peculiar, na qual a instituição financeira disponibiliza ao consumidor um cartão de crédito, cujo valor mínimo da fatura é descontado diretamente de sua remuneração, com reserva de margem consignável de 5% (cinco por cento), diversa dos 35% (trinta e cinco por cento) destinados a empréstimos consignados propriamente ditos.

Todavia, a prática negocial revela que, frequentemente, o consumidor, ao procurar a instituição financeira com o desiderato de obter um empréstimo consignado tradicional, depara-se com a oferta de cartão de crédito consignado, culminando na imediata transferência do valor contratado para sua conta corrente, sem a efetiva emissão do cartão físico ou, quando emitido, sem a utilização para operações comerciais.

Após acurada análise dos autos, verifico que a questão merece provimento parcial.

Compulsando os autos, constato que, de fato, existe um contrato firmado entre as partes, conforme documentação anexada pelo banco apelado (id. 313283373), havendo aparente assinatura do consumidor no termo de adesão ao cartão de crédito consignado.

Entretanto, a mera existência de contrato assinado não é suficiente para afastar, por si só, a alegação de vício de consentimento, especialmente em relações consumeristas marcadas pela vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor.

No caso em exame, embora a instituição financeira tenha comprovado a existência do contrato, não se desincumbiu adequadamente do ônus de provar que o cartão foi efetivamente entregue ao apelante ou que este o utilizou para realizar compras no comércio, deixando de juntas as faturas, documentos que demonstrariam a utilização do produto.

Nesse cenário, resta caracterizada a falha no dever de informação adequada e clara sobre a natureza do serviço contratado, em violação ao art. 6º, III, do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços, bem como sobre os riscos que apresentam.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de que, nas hipóteses em que o consumidor alega ter sido induzido a erro na contratação de cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, e inexistindo provas de utilização do cartão para compras, impõe-se a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado comum.

Nesse sentido,

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– ART. 373, II, CPC – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 4.
Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da ausência de assinatura do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade contratada
. (...) (N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025 - grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.
A ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato.
4. A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor com a restituição imposta ao banco. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 2. A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa." (N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Diante desse cenário, tenho que a operação firmada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Tal conversão encontra amparo nos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), permitindo o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Vale ressaltar que a 4ª Câmara de Direito Privado do TJMT, em técnica de
julgamento
proferido no
recurso
de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria e restou determinado, naquela ocasião, que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de
converter a modalidade contratual para empréstimo consignado
, com a consequente
alteração das taxas de juros
, bem como de
restituição de valores descontados em excesso, caso haja comprovação em liquidação
.

O entendimento vem sendo aplicado pelas demais câmaras, in verbis:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO EM ERRO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL.
TAXA DE JUROS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Nos termos do CDC, a instituição financeira tem responsabilidade objetiva e o dever de informação. 4. Ausência de prova documental da efetiva emissão, recebimento ou uso do cartão pelo consumidor, o que caracteriza vício de consentimento.
5. Conversão do contrato para empréstimo consignado com incidência de taxa de juros média de mercado, conforme a Súmula 530 do STJ.
6. Devolução dos valores pagos em excesso na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. 7. Inexistência de dano moral in re ipsa, ausente negativação indevida ou constrangimento adicional. (...) Tese de julgamento: “A ausência de previsão da taxa de juros no contrato autoriza a fixação pela taxa média indicada pelo BACEN, conforme previsão da Súmula 530 do STJ, e devolução simples dos valores indevidamente cobrados, salvo prova de má-fé da instituição financeira. O simples vício de consentimento não enseja dano moral, salvo situação excepcional devidamente comprovada.” (N.U 1003247-19.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025 – grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
- PRINTS DE TELA SISTÊMICA – NÃO COMPROVAÇÃO –
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS. Telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente à contratação de prestação de serviços. Não obstante a Instituição Financeira não ter trazido aos autos cópia do contrato de empréstimo e sua modalidade, a parte Autora reconhece ter contratado empréstimo consignado com o Banco, de forma que,
à luz do princípio da conservação do contrato, a solução adotada na sentença, com a conversão da avença, encontra-se escorreita.
Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da Instituição bancária, hipótese dos autos, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples. A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa.” (N.U 1010741-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.” (RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021). Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (RAC n.º 1002981-46.2021.8.11.0008, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.02.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRÁTICA ABUSIVA - NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA
- LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A contratação de cartão de crédito consignado com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortiza apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal é abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.” (RAC n.º 1013845-10.2022.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.02.2023 - destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS AFASTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, impondo-lhes o dever de transparência e informação clara sobre os produtos ofertados. A instituição financeira não comprovou que a consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, caracterizando falha no dever de informação e vício de consentimento.
A conversão do contrato em empréstimo consignado, com aplicação dos juros médios de mercado, é medida adequada para reequilibrar a relação contratual.
A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não demonstrada má-fé da instituição financeira. A cobrança indevida, sem comprovação de constrangimento excepcional, não configura dano moral indenizável. (...) Tese de julgamento: “1.
A falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, justificando sua conversão em empréstimo consignado.
2. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira. 3. A mera cobrança indevida não configura dano moral, salvo se comprovado constrangimento excepcional.” (N.U 1025025-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso).

No que tange à repetição do indébito, verifico que, uma vez convertida a operação para empréstimo consignado, os valores eventualmente pagos a maior pelo apelante devem ser restituídos.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a situação narrada não ultrapassa o mero aborrecimento decorrente das relações contratuais cotidianas, não havendo comprovação de que os descontos tenham causado abalo anormal à dignidade, honra ou imagem do apelante, que comprometesse de forma significativa seu bem-estar psicológico ou sua subsistência.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
A ausência de negativação ou exposição vexatória afasta a caracterização de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, realizada sem informação clara e sem uso do cartão, configura vício de consentimento. 2. A contratação deve ser convertida em empréstimo consignado tradicional, com incidência de juros médios de mercado à época da contratação. 3. Os valores descontados em excesso devem ser restituídos de forma simples. 4.
A contratação indevida, por si só, não configura dano moral indenizável, na ausência de comprovação de abalo.
” (...)”. (N.U 1002769-93.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025 - destaquei).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado comum, sendo aplicados ao contrato convertido os juros remuneratórios médios de mercado para a modalidade de empréstimo consignado na data da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil, além de condenar a apelada à restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior pelo apelante, após a readequação do contrato, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso indevido até 29/08/2024 e pelo IPCA a partir de 30/08/2024, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, conforme a taxa legal correspondente à taxa Selic deduzida do IPCA, nos termos da Lei 14.905/2024.

INVERTO
o ônus sucumbencial, condenando o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo o valor fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025